Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722248-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO, JEFFERSON DE MATOS SILVA AGRAVADO: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, GC COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS LTDA, RM DESPACHANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, JEFFERSON DE MATOS SILVA e FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de perdas e danos movida contra PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, GC COMÉRCIO DE VEÍCULOS E NEGÓCIOS LTDA e RM DESPACHANTE LTDA, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos recorrentes, visando obter a imediata transferência da propriedade de veículo automotor que alegam terem adquirido perante os agravados. Os agravantes alegam, em síntese, que a primeira recorrente adquiriu um veículo Fiat Fiorino, ano 2021, mediante financiamento em nome próprio, mas em benefício do outros recorrentes, com intuito de permitir a estes o exercício de atividades de entregas. Aduzem que o contrato de compra e venda foi firmado com a primeira agravante, PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, mas por intermédio da recorrida GC COMÉRCIO DE VEÍCULOS E NEGÓCIOS LTDA, em razão de “contrato de intermediação financeira” e mediante financiamento bancário, com previsão de pagamento de pagas 60 (sessenta) parcelas mensais, no valor unitário de R$ 2.956,95 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Afirmam que pagaram o valor estipulado como taxa de serviços de intermediação, o valor da transferência do veículo no DETRAN e a primeira parcela de amortização do financiamento bancário, mas que as agravadas não deram cumprimento à obrigação contratual por elas assumida, de proceder a transferência da titularidade do veículo aos recorrentes no prazo de 30 (trinta) dias. Asseveram que obtiveram informação após a contratação, no sentido de que o veículo estava em nome de terceiro, a empresa UNIDAS SA, e que a primeira agravada ainda não havia procedido a transferência do veículo para si, apesar de deter o DUT assinado pela referida empresa de locação de veículos. A esse respeito, afirmam que “...o veículo foi adquirido da empresa Primavia Aeroporto, ou seja, a 1a agravada não poderia vender veículo que ainda não estava em seu nome, bem como a 2a agravada não poderia ter feito uma intermediação com uma vendedora que não possuía o automóvel em seu nome.” Sustentam que não foi apresentada justificativa para o descumprimento contratual, até que lhes foi exigida a quitação de mais duas parcelas de amortização do financiamento bancário, o que teriam atendido, mas, ainda assim, a obrigação não foi cumprida pelos recorridos, dando ensejo ao ajuizamento da ação originária, com pedido de tutela de urgência. Concluem que: “...As agravadas não transferiram o veículo para o nome da 1a agravante, em que pese os agravantes (i) terem pagado os serviços de intermediação e assessoramento; (ii) terem pagado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) de taxa de transferência, a qual deveria ter sido feita no prazo de 30 (trinta) dias (ambos foram deduzidos do valor financiado/liberado); (iii) terem pagado a primeira parcela (Doc. 12 da inicial) e (iv) terem pagado o boleto para abaixa do gravame (Doc. 13 da inicial), ou seja, cumpriram com todas as obrigações.” Defendem a parecença do periculum in mora, destacando que prescindem do veículo para trabalhar com serviços de entrega, o que estaria sendo obstado em razão da falta de transferência da titularidade do automóvel. A esse respeito, argumentam que “...A omissão das agravadas estão trazendo enormes prejuízos aos agravantes, pois (i) estão sem trabalhar desde junho de 2022 e, assim, não conseguem fazer a subsistência de seu lar; (ii) tiveram que pegar dinheiro emprestado com agiota para quitarem a segunda e terceira parcelas, obtendo, assim, mais uma dívida, com vultosos juros; (iii) o nome da 1a agravante foi negativado no Serasa Experian, em razão da impossibilidade de pagarem as demais parcelas do veículo e (iv) irão perder o contrato com a empresa FedEx.” Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “para determinar que a 1a agravada faça a transferência do veículo", o que pretendem ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 47533938. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, considerando a falta de suficiente elucidação das razões pela qual não houve a transferência do veículo que os recorrentes alegam ter sido adquirido da primeira agravada, por intermédio da segunda recorrida. Consta os autos “Contrato de intermediação financeira para obtenção de financiamento de veículo que não pertence ao estoque da loja” (ID 149857351) firmado entre a primeira recorrente e a segunda agravada GC COMÉRCIO DE VEÍCULOS E NEGÓCIOS LTDA, além de contrato de financiamento firmado entre a primeira recorrente o Banco Itaú, relativo ao mesmo veículo (ID 149857354), sendo eu ambos os contratos foram pactuados de modo contemporâneo, no mês de junho de 2022. Contudo, não é possível aferir das alegações apresentadas pelos agravantes e dos documentos colacionados aos autos qual o efetivo movido pelo qual não houve a transferência do veículo. De fato, não consta dos autos nenhuma informação proveniente das recorridas, ainda que informal, a respeito da razão pela qual se instaurou a controvérsia estabelecida nos autos. Também não se verifica do processo documentos vinculando juridicamente os agravantes, a primeira agravada PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA e a empresa UNIDAS SA, que não é parte do processo. Trata-se de circunstância de destacada relevância, pois essas duas empresas figuram como alienante e adquirente do Documento Único de Transferência - DTU do veículo acostado no ID 149857358. Ademais, os recorrentes alegam que estão impedidos de trabalhar com serviços de entrega, mas não esclarecem sequer se estão na posse do automóvel, e também não há prova de pagamento de todas as parcelas de amortização do contrato de financiamento bancário, firmado em junho de 2022. Nesse contexto, não se verifica, ao menos nessa análise preliminar probabilidade do direito de obter a transferência da titularidade do veículo, conforme postulado antecipadamente no agravo de instrumento. Com efeito, ainda que existam elementos de prova evidenciando a possível existência da alegada alienação de veículo, não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pelos recorrentes, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência ou de evidência, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa aos agravados. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, II, do CPC, inicialmente por carta com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator